Tribunal: TJPA
Processo: 0807407-34.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807407-34.2023.8.14.0040

APELANTE: MARIA CRISTINA CHAVES DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. MATERIALIDADE COMPROVADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS. CONFIGURAÇÃO DO NÚCLEO “TER EM DEPÓSITO”. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por MARIA CRISTINA CHAVES DE SOUSA contra sentença que a condenou pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: i) se houve nulidade das provas em razão de suposta quebra da cadeia de custódia, nos termos dos arts. 158-A e seguintes do CPP; e ii) se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação ou se é caso de absolvição por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de quebra da cadeia de custódia não merece acolhimento, pois não houve demonstração concreta de adulteração, contaminação ou substituição do material apreendido. A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por Auto de Apresentação e Apreensão e Laudo Toxicológico Definitivo, que atestam a presença de substâncias ilícitas. Nos termos do art. 563 do CPP, a nulidade exige prova de prejuízo, o que não se verifica no caso concreto.

4. No mérito, o conjunto probatório revela-se suficiente para sustentar a condenação. Os depoimentos dos policiais civis, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são coerentes e harmônicos, indicando que a residência do casal era utilizada como local de armazenamento de drogas, com apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes, além de balança de precisão.

5. A configuração do crime independe da prática de atos de mercancia direta, por se tratar de tipo penal misto alternativo, sendo suficiente a prática de um dos verbos nucleares, como “guardar” ou “ter em depósito”. No caso, as circunstâncias evidenciam a participação consciente da apelante, sobretudo diante da localização das drogas em ambiente comum da residência e da inviabilidade de desconhecimento quanto à sua existência.

6. A versão apresentada pelo corréu, no sentido de isentar a apelante, não se mostra suficiente para afastar o conjunto probatório robusto e convergente. Não há dúvida razoável a ensejar a aplicação do princípio do in dubio pro reo, sendo inviável a absolvição fundada em conjecturas dissociadas das provas dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento
: A ausência de demonstração concreta de prejuízo afasta a alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia. Em crimes de tráfico de drogas, a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal, inclusive “ter em depósito”, é suficiente para a configuração do delito. A existência de conjunto probatório coeso, formado por prova técnica e depoimentos policiais harmônicos, afasta a incidência do princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 563, 158-A a 158-F; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AREsp n. 2.677.012/RJ, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, relator para acórdão Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. em 3/6/2025, DJEN de 5/8/2025; REsp n. 2.031.916/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024;
STJ - AgRg no AREsp: 2166431 TO 2022/0212209-0, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, j. 24/10/2023, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2023

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
MARIA CRISTINA CHAVES DE SOUSA
, por intermédio da Defensoria Pública, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, que a condenou à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

De acordo com a
denúncia
, ID 31720451, no dia 12 de maio de 2023, por volta das 12h30, no município de Parauapebas, os denunciados foram presos em flagrante delito, após diligência realizada por policiais civis que receberam denúncia anônima acerca da chegada de entorpecentes, oriundos da cidade de Marabá/PA, destinados à distribuição para traficantes locais.

Segundo narrado, ao se dirigirem ao endereço indicado, os agentes encontraram Alexandre dos Santos Alves em frente à residência, manipulando e fracionando substância entorpecente, ocasião em que, ao ser abordado, afirmou espontaneamente “perdi, perdi”, sendo localizada com ele uma porção de crack já dividida em partes menores.

Ainda de acordo com a denúncia, franqueada a entrada no imóvel por MARIA CRISTINA CHAVES DE SOUSA, foram apreendidos no interior da residência expressiva quantidade de drogas, consistentes em duas peças de crack, pesando aproximadamente 754g e 966g, duas porções de cocaína, totalizando cerca de 227g, além de 60g de maconha, bem como uma balança de precisão e dois aparelhos celulares.

Narra o Ministério Público que, em sede policial, Alexandre dos Santos Alves afirmou que guardava os entorpecentes para um indivíduo conhecido como “Negão”, atribuindo à droga o valor aproximado de R$ 30.000,00. Por sua vez, MARIA CRISTINA CHAVES DE SOUSA declarou estar separada do corréu há cerca de seis meses, sustentando que ele teria chegado à sua residência com os entorpecentes na data dos fatos, negando, contudo, qualquer envolvimento com a prática delitiva.

Com base nas provas colhidas, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando aos denunciados a prática do crime previsto no art. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, requerendo o prosseguimento da ação penal e, ao final, sua condenação nos termos da lei.

Em ID 31720469, recebida a denúncia em 03/08/2023;

Em ID 31720487, Laudo Toxicológico Definitivo;

Em ID 31720488, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 13/11/2024;

Na
sentença
(ID 31720496), o magistrado julgou procedente a denúncia para, em consequência, condenar Maria Cristina Chaves de Sousa pela prática do crime tipificado art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa e, absolvê-la do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006.

Nas
razões recursais
(ID 31720508), a defesa pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia. No mérito, requer a
absolvição
da ré com base no princípio
in dubio pro reo
, alegando a ausência de provas seguras de sua participação na conduta criminosa.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 31720510), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 34886618), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira, manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR
-

QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA:

A defesa sustenta a nulidade das provas por violação à cadeia de custódia, argumentando que a polícia não documentou os procedimentos de manuseio e apreensão das drogas, em ofensa ao art. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

De fato, os arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal estabelecem rigoroso regramento para a preservação da cadeia de custódia da prova, com o objetivo de assegurar a autenticidade, inviolabilidade e confiabilidade dos vestígios colhidos, especialmente em casos envolvendo substâncias entorpecentes, nos quais se exige registro minucioso de cada etapa de acondicionamento, lacre, transporte e manuseio do material apreendido. Trata-se de mecanismo essencial para prevenir adulterações e garantir que o material submetido à perícia corresponda, efetivamente, àquele recolhido no momento da prisão em flagrante.

No caso em exame, contudo,
a defesa limita-se a afirmar, de forma genérica, a ausência de documentação adequada, sem indicar qualquer elemento concreto que evidencie adulteração, contaminação ou substituição do material apreendido.

Ao contrário, verifica-se que a materialidade delitiva se encontra amparada por Auto de Apresentação e Apreensão e Laudo Toxicológico Definitivo

(ID 31720487), o qual atestou, de forma técnica, a presença de substâncias ilícitas, notadamente maconha e cocaína, com descrição detalhada dos exames realizados.

Para que a alegada quebra da cadeia de custódia conduza ao reconhecimento da imprestabilidade da prova, mostra-se indispensável a demonstração concreta de prejuízo, seja à fidedignidade do vestígio, seja ao exercício do direito de defesa, em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal, circunstância que não se verifica na hipótese em exame.

Esse entendimento é consagrado pela jurisprudência:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, no qual se questiona a condenação por tráfico de drogas, pleiteando a desclassificação para posse de droga para consumo próprio.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de lacre nas amostras periciais configura quebra da cadeia de custódia, apta a invalidar o laudo pericial; (ii) analisar se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, frente à quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas, bem como à existência de atos infracionais praticados pelo réu; (iii) definir se o regime inicial fechado para cumprimento da pena é compatível com as circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A ausência de lacre nas amostras periciais não configura, por si só, quebra da cadeia de custódia.

4.
A quebra da cadeia de custódia, para ensejar a nulidade da prova, exige demonstração concreta de prejuízo para o acusado, conforme o princípio do pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP). No caso, não houve demonstração de adulteração ou prejuízo à confiabilidade do material periciado.

5. A quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica a condenação por tráfico, sendo necessário algum elemento que demonstre o intuito mercantil do porte ou posse da substância proscrita. No caso, não foram encontrados elementos que comprovem a destinação comercial da droga.

6. A ausência de elementos que demonstrem de forma inequívoca que o acusado exercia a traficância impõe a desclassificação de sua conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental provido para desclassificar a conduta do recorrente para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente.

Tese de julgamento: "1
.
A ausência de lacre nas amostras periciais não configura quebra da cadeia de custódia, salvo demonstração concreta de prejuízo. 2. A quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica a condenação por tráfico sem elementos que demonstrem o intuito mercantil. 3. A desclassificação para posse de droga para consumo próprio é cabível na ausência de prova inequívoca de traficância".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 563; Lei n. 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 741.686/RO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 03/08/2021, DJe 12/08/2021; STJ, HC 705.522/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021.

(AgRg no AREsp n. 2.677.012/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, relator para acórdão Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 5/8/2025.) (GRIFEI).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO ESPECIAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE LACRE. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES E QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CABIMENTO DO REGIME SEMIABERTO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RÉU PRIMÁRIO E SEM ANTECEDENTES. PENA INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto para questionar: (i) a validade do laudo pericial diante da suposta quebra da cadeia de custódia; (ii) o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; e (iii) o regime inicial fechado imposto para o cumprimento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:(i) verificar se a ausência de lacre nas amostras periciais configura quebra da cadeia de custódia, apta a invalidar o laudo pericial;(ii) analisar se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, frente à quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas, bem como à existência de atos infracionais praticados pelo réu;(iii) definir se o regime inicial fechado para cumprimento da pena é compatível com as circunstâncias do caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de lacre nas amostras periciais não configura, por si só, quebra da cadeia de custódia, especialmente quando o laudo pericial encontra-se devidamente fundamentado, não havendo indícios de adulteração ou interferência na prova, conforme a jurisprudência consolidada do STJ.

4. A quebra da cadeia de custódia, para ensejar a nulidade da prova, exige demonstração concreta de prejuízo para o acusado, conforme o princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP). No caso, não houve demonstração de adulteração ou prejuízo à confiabilidade do material periciado.

5. O afastamento da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, fundamenta-se na expressiva quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas, bem como na existência de atos infracionais praticados pelo réu, evidenciando sua dedicação a atividades criminosas, em consonância com a jurisprudência desta Corte.

6. A imposição de regime inicial fechado, diante da pena definitiva de 5 anos de reclusão e das circunstâncias favoráveis ao réu na primeira fase da dosimetria, configura constrangimento ilegal, tendo em vista que o regime semiaberto se revela adequado nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal, e considerando os parâmetros do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. IV. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA FIXAR O REGIME

INICIAL SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA.

(REsp n. 2.031.916/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.) (GRIFEI).

Dessa forma, inexistindo qualquer indício de adulteração, substituição ou contaminação do entorpecente, e estando demonstrada a correspondência entre o material apreendido e o analisado em laboratório, não há falar em quebra da cadeia de custódia ou em nulidade do laudo pericial, devendo ser reconhecida a regularidade e confiabilidade da prova técnica que comprova a materialidade do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

MÉRITO -

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Requereu a defesa a absolvição da apelante por insuficiência de provas, ao argumento de que não foram produzidas provas suficientes para imputar a responsabilidade penal à ré.

Desde já externo meu entendimento de que o pedido não merece prosperar, pelas razões jurídicas a seguir expendidas.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo, in verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. (...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo. Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão do Objeto (ID 31720415 – pág. 11) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID 31720487), tendo a apelante, incidido em uma das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, como no caso em apreço que restara comprovado o núcleo “ter em depósito”, não sendo necessário a mercancia para configurar o tipo.

Sob o ângulo da autoria delitiva, merece destaque o depoimento prestado pelos investigadores da polícia civil.

Em ID 31720493, o investigador da Polícia Civil, Shardson Vieira Sousa, declarou em juízo que a equipe recebeu uma denúncia e, em razão disso, se deslocou até o local indicado. Relatou que, ao se aproximarem do alvo da diligência, visualizaram o nacional na porta de sua residência, momento em que ele estaria fracionando substâncias entorpecentes. Destacou que o local era ermo, com poucos vizinhos, circunstância que aparentemente deixava o indivíduo mais à vontade para a prática da atividade ilícita.

Afirmou que foi realizada a abordagem, a qual transcorreu de forma tranquila, sem resistência, sendo constatado que se tratava de material entorpecente. Informou que a companheira do abordado se encontrava no interior da residência. Acrescentou que houve autorização para ingresso dos policiais no imóvel e que, já na sala, foi encontrado o restante do material, incluindo crack, cocaína, maconha e uma balança.

Ressaltou não se recordar se a companheira também estava manuseando as substâncias, mas acredita que ela tinha ciência da droga, tendo em vista que os entorpecentes estavam armazenados na sala de uma residência pequena, o que, em seu entendimento, inviabilizaria o desconhecimento. Por fim, declarou não se recordar se foram encontrados valores em dinheiro, nem possuir conhecimento prévio acerca do envolvimento do abordado com o tráfico, tampouco do teor exato da denúncia, mencionando apenas que a informação recebida indicava a atuação de um casal na prática do tráfico naquele local.

Por sua vez, o investigador da Polícia Civil, Marcelo Morocini Pettena, declarou em juízo, ID 31720492 que não se recorda de que forma se deu a denúncia, se por telefone ou pessoalmente, mas ressaltou que se tratava de uma informação bastante detalhada. Segundo relatou, a denúncia indicava que uma carga estaria vindo de Marabá e que um casal estaria em uma residência recebendo o material e exercendo atividade de traficância.

Informou que foi montada uma equipe, tendo sido o Delegado previamente comunicado, o qual autorizou a diligência. Relatou que, ao chegarem ao local, visualizaram de imediato o nacional quebrando pedras de crack. Acrescentou que, no momento da abordagem, uma senhora saiu de dentro da residência, identificando-se como esposa do abordado. Disse que lhe foi perguntado se residia no imóvel, o que foi confirmado, tendo ela autorizado a entrada dos policiais.

Pontuou que o restante do material entorpecente já se encontrava próximo à porta da residência. Destacou que o local era de difícil acesso, circunstância que, em sua percepção, explicaria o fato de o indivíduo estar manuseando a droga fora do imóvel com certa tranquilidade, o que, inclusive, lhe causou estranheza.

Afirmou que foram apreendidas quantidades significativas de crack e cocaína, além de uma balança de precisão. Ressaltou que a denúncia era específica em relação à residência do acusado Alexandre. Por fim, declarou que não foi realizada verificação quanto a eventual presença de resíduos de droga nas mãos da acusada, por não se tratar de procedimento usual, mas pela quantidade de droga que havia no local, acredita que ela tinha conhecimento sobre os entorpecentes encontrados no local.

Em ID 31720491, Alexandre dos Santos Alves declarou que recebeu a droga de um conhecido, apenas para guardá-la, mediante a promessa de receber a quantia de quinhentos reais. Afirmou que, no momento da prisão, a substância estava na sala da residência porque já iria entregá-la a esse indivíduo.

Sustentou que não se encontrava na calçada, mas sim no interior da casa. Informou que mantinha um relacionamento com a acusada, embora estivessem brigados há cerca de uma semana, e que, ainda assim, utilizava o imóvel para guardar a droga. Asseverou que a acusada não tinha conhecimento acerca do entorpecente. Por fim, declarou que havia guardado a droga durante a madrugada.

Quanto à recorrente, esta não compareceu na audiência.

A análise do conjunto fático-probatório, considerado em sua integralidade, revela-se suficiente para sustentar a condenação de MARIA CRISTINA CHAVES DE SOUSA.

É certo que os agentes policiais não visualizaram a apelante manipulando diretamente os entorpecentes. Todavia, tal circunstância não afasta a configuração da coautoria no delito de tráfico de drogas, que se caracteriza como tipo misto alternativo. Nessa perspectiva, não se exige que todos os envolvidos pratiquem atos de mercancia direta, sendo suficiente a realização de quaisquer dos verbos nucleares do tipo, como “guardar” ou “ter em depósito” substância entorpecente, sem autorização legal.

No caso concreto, diversos elementos circunstanciais, analisados de forma concatenada, afastam a dúvida razoável e indicam a participação consciente da apelante na empreitada criminosa.

Inicialmente, destaca-se a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas na residência do casal, além de uma balança de precisão, instrumento comumente utilizado na prática do tráfico. Mostra-se inverossímil admitir que tal volume de entorpecentes, aliado aos apetrechos típicos da atividade ilícita, armazenados em imóvel de pequeno porte, passasse despercebido por um de seus moradores.

Ademais, conforme os depoimentos colhidos em juízo, parte da droga foi localizada na sala da residência, ambiente de uso comum, o que fragiliza ainda mais a alegação de desconhecimento por parte da apelante.

Registre-se, ainda, que a ação policial foi deflagrada a partir de denúncia anônima que indicava a atuação de um “casal” no tráfico de drogas no local. Embora tal informação, isoladamente, não constitua prova autônoma, revela-se relevante como elemento informativo que se harmoniza com o cenário fático posteriormente constatado.

No tocante à prova oral, os depoimentos dos policiais, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostraram-se coesos e harmônicos, sendo plenamente aptos a embasar o édito condenatório, sobretudo quando corroborados pelas demais circunstâncias probatórias dos autos. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos de policiais, quando coerentes e em harmonia com o restante do acervo probatório, são provas idôneas e suficientes para a condenação, revestidos que são de fé pública.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO . IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . In casu , o Tribunal a quo considerou que o acervo probatório é firme para subsidiar a condenação do agravante pelo delito de tráfico de drogas, especialmente a partir da natureza e da quantidade do entorpecente encontrado, da forma como a droga estava acondicionada e da prova oral produzida em juí zo. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC n. 672 .359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". 3. A mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de sorte a absolver o agravante pelo delito de tráfico de drogas, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, conforme o disposto na Súmula n. 7/STJ . Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2166431 TO 2022/0212209-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 24/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2023) (Grifei)

Por outro lado, a tentativa do corréu Alexandre de eximir a apelante de responsabilidade não se mostra suficiente para infirmar o acervo probatório, tratando-se de estratégia defensiva recorrente, incapaz de prevalecer diante do conjunto de indícios robustos e convergentes que evidenciam, ao menos, a anuência e participação da recorrente na guarda dos entorpecentes.

O contexto delineado nos autos aponta para a existência de divisão de tarefas ou, ao menos, para o consentimento da apelante quanto à utilização da residência do casal como entreposto para armazenamento de drogas, o que é suficiente para caracterizar sua responsabilidade penal.

Nesse contexto, não há falar em incidência do princípio do
in dubio pro reo
, porquanto este somente se aplica quando subsiste dúvida razoável e insuperável acerca da autoria ou da materialidade delitiva. No caso em exame, ao contrário, o conjunto probatório revela-se coeso, harmônico e suficiente para embasar o decreto condenatório, evidenciando a participação consciente da apelante na prática delitiva. A prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa afasta qualquer incerteza relevante, não se podendo admitir a absolvição com fundamento em dúvida meramente hipotética ou artificialmente construída.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
LHE NEGO PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como
voto
.

Belém, 28 de maio de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/06/2026